Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LARYSSA SOUSA BARROS, LAYANE SOUSA BARROS, FRANCISCO BARROS NETO, MARIA APARECIDA SOUSA BARROS e MARCELO MARTINS BARROS (agravantes/exequentes), contra decisão proferida (ID 244757100, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0728572-52.2020.8.07.0001, proposta por SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (agravados/executados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça e, em consequência, indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa. Em suas razões recursais (ID 75399884), a agravante/autora afirma, em síntese, que se trata de processo já em fase de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.285,70 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), no qual o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos executados Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar, mantendo suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios. Argumenta que restou comprovado documentalmente no processo que os agravados não se enquadram no benefício da gratuidade, uma vez que Saleem Ahmed Zaheer é cessionário de crédito judicial no valor de 20 milhões de reais, conforme escritura pública de cessão de precatório; e que Joselita de Brito de Escobar é proprietária de imóvel urbano em Campos Verdes/GO, com valor venal superior a 243 mil reais, conforme certidões de matrícula, cadastro imobiliário e IPTU. Defende que essas provas revelam que os agravados possuem situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual é necessário o provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para revogar de imediato a gratuidade de justiça deferida aos agravados, determinando o prosseguimento da execução de honorários advocatícios e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75405259). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para revogar de imediato a gratuidade de justiça deferida aos agravados, determinando o prosseguimento da execução de honorários advocatícios. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que há a necessidade de se ouvir a parte agravada a respeito das alegações da parte agravante. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator